Tribunal: TJMT
Processo: 1002684-83.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1002684-83.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), NILSON FRANCISCO ALESSIO - CPF: 401.167.199-15 (APELADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VIABILIDADE – CONTRATO DE COMPRVA E VENDA DE SOJA – COBRANÇA DE VALORES - COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO POR PARTE DO AUTOR (ROMANEIOS, NOTAS FISCAIS JUNTADAS, ALÉM DO ARROLAMENTO DO CRÉDITO NA AÇÃO RECUPERACIONAL TENTADA) - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 DO CPC – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR QUE PUDESSE DAR AZO AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INVIABILIDADE DE UTILIZAR A PANDEMIA COMO PRETEXTO PARA NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA - DESCABIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DESTA AÇÃO – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE PROVA DA DÍVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA – MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO.

Descabida a tese de ausência de interesse levantada pelo devedor, uma vez que ficou comprovado nos autos a efetivação do negócio (juntada de romaneios, notas fiscais), e, ainda, diante da confissão do devedor que arrolou a dívida na ação de recuperação judicial, que, posteriormente, teve o pedido indeferido.

Também se mostra descabido o pedido de suspensão do feito em razão do ajuizamento da recuperação judicial, eis que ela foi indeferida.

Não há falar em caso fortuito ou força maior, quando os elementos apontados possam ser previstos dentro do risco da atividade, ressaltando-se também que a tentativa de utilizar a pandemia COVID-19 não se mostra hábil ao descumprimento de obrigações contraídas, notadamente porque o setor do agronegócio não sofreu grandes impactos decorrentes da crise sanitária.

“(...) Ante o disposto no art. 700 do Código de Processo Civil/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito à: pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel.

- Diante da prova escrita do débito e da pretensão do credor em receber o crédito nela estampado, incumbe à parte embargante o ônus de provar os fatos que possam impedir a cobrança, nos termos do artigo 373, II do Novo Código de Processo Civil.

- Deixando a embargante de produzir as provas necessárias que pudessem desconstituir a dívida estampada nos documentos trazidos aos autos, impõe-se a confirmação da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.14.006163-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos n
º
1002684-83.2020.8.11.0037 – AÇÃO MONITÓRIA promovida por
NILSON FRANCISCO ALESSIO
, ora Apelado,
REJEITOU os Embargos Monitórios
,
e, por consequência,
JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA
proposta,
CONVERTENDO
o mandado inicial em executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Título II, do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil. A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerida/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, diz a Apelante que “(...) O objeto da Ação Monitória de origem é a cobrança da quantia de R$ 157.560,00 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais), supostamente devida em virtude d o inadimplemento do Contrato de Compra e Venda de Soja nº 105000000032019”; que “(...) Em sede de Embargos Monitórios foi minuciosamente demonstrado, em caráter preliminar , a total ausência de interesse de agir do Requerente, ora Apelado, visto que a Apelante está sob o regime de recuperação judicial, o que, por si só, já seria capaz de impedir o regular prosseguimento do feito ora respondido para a cobrança de crédito concursal e, portanto, sujeito aos efeitos da aludida recuperação judicial”; que “(...) foi demonstrada que a conduta do Embargado de requerer a cobrança da suposta dívida e cobrá-la judicialmente, considerando as circunstâncias do presente caso, configura manifesto abuso de direito, nos moldes do art. 187 do Código Civil, na medida em que tratas se de valor cujo pagamento deve ser ajustado em virtude de alterações circunstanciais que ocasionaram desequilíbrio das obrigações originalmente pactuadas”; que “(...) No mérito foi demonstrado que o Apelado tinha, tão somente, mera pretensão de um direito, não conseguindo provar a efetiva prestação dos serviços com consequente descumprimento de cláusula contratual que impunha a aplicação do instituto da exceção ao contrato não cumprido tornando o pagamento inexigível, sendo latente a ausência de documento apto para atestar a prestação dos serviços, impossibilitando que o mesmo fosse revestido de força executiva pelo d. juízo”; que “(...) Não fosse o suficiente, foram juntados aos autos da ação de origem, como documento hábil para a comprovação da relação negocial e cumprimento de condição suspensiva, notas fiscais emitidas unilateralmente e desprovidas de assinatura, revelando o descumprimento de cláusula contratual e ausência de aquisição do direito ao recebimento do pagamento por parte do Apelado, impondo a procedência do s embargos a monitoria e consequente extinção da ação de origem”. (ID. Num. 83474679 - Pág. 7)

Argumenta que “(...) foi estipulado no Contrato, como condição suspensiva ao pagamento pela Apelante, a entrega da totalidade dos produtos, a apresentação dos relatórios de embarque, para análise e conferência, além das respectivas notas fiscais (com aceite), para apenas depois ocorrer o respectivo pagamento. E isso atesta que não há prova apta para demonstrar que cumpriu suas obrigações contratuais, afinal, não foram trazidos os relatórios de embarque e, ademais, as notas fiscais, emitidas unilateralmente, não possuem aceite”. (ID. Num. 83474679 - Pág. 8)

Defende que deve ser aplicada ao caso a teoria da imprevisão, pois a questão elementar do caso fortuito é a inevitabilidade do fato ocorrido, ou seja, inerente ao grau de diligência da Apelante.

Destaca que “(...) Ao longo dos últimos anos, a Apelante enfrentou diversas dificuldades operacionais, todas decorrentes de fatores externos e completamente imprevisíveis, que prejudicaram sobremaneira sua geração de caixa, causando um desequilibro entre sua capacidade de pagamento e as obrigações financeiras até então, inclusive aquela decorrente da suposta obrigação que alicerça o presente feito. Com efeito, o aumento dos custos e a dificuldade do plantio da soja e do milho em sua atividade, perante circunstâncias climáticas e alheias à sua vontade, aliado a uma brusca queda do preço de ambos no mercado, retiraram momentaneamente sua capacidade de adimplir seus compromissos pontualmente”.

Pontua o agravamento da crise em razão da COVID-19, de modo que o caso deve ser classificado como fortuito, à luz do artigo 393, parágrafo único do Código Civil.

Frisa a imposição de extinção da demanda por ausência de interesse de agir, e, em caráter subsidiário, a suspensão do feito durante o tempo de impossibilidade causada pelo caso fortuito ou força maior; e também que não houve cumprimento das obrigações contratuais por parte do Apelado, ressaltando que a sentença utilizou premissa equivocada, ao passo que todas as notas fiscais acostadas, emitidas unilateralmente, não estavam assinadas, devendo-se aplicar o instituto da exceção do contrato não cumprido previsto no artigo 476 do Código Civil.

Requer o provimento do apelo “(...) para reformar a r. sentença, diante dos acontecimentos extraordinários e de dificuldade intransponível que afligiram a Apelante, sendo necessária a aplicação das teorias da força maior e caso fortuito, em conjunto com as teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva, de modo a Apelante deve ser eximida da responsabilidade por quaisquer descumprimento s contratuais, vez que submetida a circunstâncias alheias à sua vontade, o que impõe a extinção da monitória, por ausência de interesse de agir e, de forma subsidiária, a suspensão da mesma durante o tempo da impossibilidade causada pelo caso fortuito ou força maior. Em caráter subsidiário, na remota hipótese deste eg. Tribunal de Justiça possuir entendimento distinto, o que se aduz em respeito ao princípio da eventualidade, primordial que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, de modo a ser reconhecida a aplicação do instituto da exceção ao contrato não cumprido, prelecionado no art. 476 do Código Civil, haja vista que o cumprimento das obrigações contratuais que cabiam à Apelante estão atreladas ao cumprimento anterior de obrigações cuja responsabilidade recaem de forma exclusiva ao Apelado – e que foram descumpridas – sem as quais não há como exigir o cumprimento de qualquer obrigação da Apelante e, a conta disso, os embargos à monitória devem ser acolhidos, com o julgamento de improcedência da ação monitória, com sua consequente extinção, não podendo ser atribuído ao título utilizada na ação a força executiva almejada. Sob outra ótica, caso esta col. Câmara não entenda pela aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido, imperioso o provimento do presente recurso, com a reforma da r. sentença, para ser reconhecida a ausência de prova apta para atestar que os serviços foram devidamente prestados, o que impõe a procedência dos embargos monitórios e consequência extinção da ação monitória”. (ID. Num. 83474679 - Pág. 29 e 30)

Requer, ainda, a gratuidade da justiça.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo, e, ainda, pela negativa do benefício da justiça gratuita, alegando que não foi demonstrada a hipossuficiência; que há dissimulação da realidade financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença combatida, que nos autos de n
º
1002684-83.2020.8.11.0037 – AÇÃO MONITÓRIA promovida por
NILSON FRANCISCO ALESSIO
, ora Apelado, em face de
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
REJEITOU os Embargos Monitórios
,
e, por consequência,
JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA
proposta,
CONVERTENDO
o mandado inicial em executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Título II, do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil. A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerida/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente no que concerne à justiça gratuita, tem-se que ela deve ser inicialmente deferida, porque há elementos contundentes que demonstrem o estado de hipossuficiência, frisando-se, ainda, a existência do benefício em outros feitos, de modo que apenas as alegações genéricas em desfavor ao pedido não são suficientes para a negativa, cabendo ressaltar que se trata de decisão precária, que pode ser revista a qualquer tempo.

Diante disso,
defiro
a justiça gratuita, isentando a Apelante de pagamento das custas processuais.

Feito esse apontamento, vê-se que a pretensão da Apelante – que inclusive levanta questão preliminar de ausência de interesse de agir que, no caso, confunde-se com o mérito, não merece guarida, eis que há elementos contundentes de existência da dívida contraída, e do não pagamento.

Saltam aos olhos a existência dos romaneios, de notas fiscais e ainda, como bem pontou a Magistrada singular, a confissão da dívida, eis que foram elas arroladas na relação dos credores da recuperação judicial, que não foi deferida, caindo por terra, portanto, a alegação de ausência de assinatura nos documentos.

Portanto, escorreita a negativa de suspensão do feito em razão do ajuizamento de recuperação judicial, tendo em vista o indeferimento desta.

Verifica-se também que não há qualquer afronta à legislação de regência, salientando-se que o devedor não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência da dívida, que pudesse dar azo à procedência dos embargos monitórios.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. NOTA FISCAL. COMPRA DE CAMINHÕES DE AREIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA.

- Ante o disposto no art. 700 do Código de Processo Civil/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito à: pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel.

- Diante da prova escrita do débito e da pretensão do credor em receber o crédito nela estampado, incumbe à parte embargante o ônus de provar os fatos que possam impedir a cobrança, nos termos do artigo 373, II do Novo Código de Processo Civil.

- Deixando a embargante de produzir as provas necessárias que pudessem desconstituir a dívida estampada nos documentos trazidos aos autos, impõe-se a confirmação da sentença
. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.14.006163-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018)
(negritei)

Insta salientar que não há falar em caso fortuito ou força maior, pois todas as alegações lançadas a esse respeito são desconstituídas, diante do risco calculado do negócio, salientando-se que, quando o assunto é pandemia, importante pontuar que o setor do agronegócio não apresentou déficits quanto à sua produção e atividade; ao contrário é um dos setores que não sofreu os impactos da crise sanitária, beneficiando-se inclusive da alta cotação do dólar americano.

Assim, julgo importante a transcrição de parte de sentença, a esse respeito:

“(...) No que se refere à argumentação de que o caso sub examine deve ser considerado como caso fortuito, ante a crise decorrente da paralisação do mercado em decorrência da pandemia de Codiv-19, também não merece guarida. Senão, vejamos.

O artigo 393 do Código Civil define as excludentes:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Sergio Cavalieri Filho faz a seguinte distinção entre o caso fortuito e a força maior: (...) estaremos em face do caso fortuito quando se tratar de evento imprevisível e, por isso, inevitável; se o evento for inevitável, ainda que previsível, por se tratar de fato superior às forças do agente, como normalmente são os fatos da Natureza, como as tempestades, enchentes etc., estaremos em face da força maior, como o próprio nome diz. É a act of God, no dizer dos ingleses, em relação ao qual o agente nada pode fazer para evitá-lo, ainda que previsível? (Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p.68).

No caso em apreço, a fundamentação do pedido de baseia na ocorrência da pandemia de Covid-19, que abalou a economia mundial, todavia, é descabida referida alegação.

Isso porque a excludente da responsabilidade quanto à ocorrência de caso fortuito decorre de situação catastrófica, que não é o caso retratado. Dessa maneira, a embargante/requerida deveria ter se reorganizado para o enfrentamento da crise, como as demais empresas fizeram, não tendo se desincumbido do seu ônus de demonstrar que empreendeu todos os esforços possíveis para a solução dos problemas advindos da crise.

Deste modo, não resta demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior para afastar a sua responsabilidade pelo pagamento da dívida”.

Com esses apontamentos, mostram-se descabidas todas as teses defendidas, tanto no que diz respeito à aplicação da teoria da imprevisão – caso fortuito ou força maior – quanto ao fato de exceção de contrato não cumprido, eis que evidente que apenas o Embargante/Apelante não se desincumbiu do seu ônus, qual seja o pagamento, mostrando-se viável a monitória, com base no artigo 700 do CPC.

Com essas considerações, conclui-se pela manutenção da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021